Tribunal: CARF
Processo: 13896.900535/2016-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.900535/2016-62
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.119 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2012 a 31/12/2012
DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. POSSIBILIDADE, DESDE QUE
ACOMPANHADA DE PROVAS.
É admitida a retificação da DCTF mesmo depois da ciência do
Despacho Decisório eletrônico que não homologou, parcial ou
totalmente, as compensações declaradas, desde que acompanhada de
provas do direito creditório, feita com a apresentação da documentação
contábil e fiscal pertinente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte (fls.
355 a 370) contra o Acórdão no 3401-006.802, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 3a Sejul do CARF (fls. 342 a 345), sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/2012 a 30/11/2012
PIS/COFINS. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO POSTULANTE.
RETIFICAÇÃO DE DCTF. INSUFICIÊNCIA.
Nos processos derivados de pedidos de ressarcimento e declaração de compensação, a
comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.900535/2016-62
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.119 - CSRF/3a Turma
Processo no 13896.900535/2016-62

elementos probatórios suficientes para demonstrar a existência, certeza e liquidez do
crédito pleiteado. A mera retificação de DCTF não é suficiente para esta demonstração,
a qual deve ser realizada mediante documentos fiscais e contábeis.
Ao seu Recurso Especial foi dado seguimento (fls. 414 a 417) para que seja
rediscutida a matéria “nulidade do Despacho Decisório em face de DCTF Retificadora
desconsiderada” (alega que retificou a DCTF até mesmo antes da transmissão da DCOMP).
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 419 a 423), contestando, em caráter
preliminar, o conhecimento do Recurso, pois estaria o contribuinte pretendendo levar à CSRF
matéria de fundo eminentemente probatório.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Quanto ao conhecimento, vejo, no Exame de Admissibilidade, que os
paradigmas só falam em nulidade do Despacho Decisório quando desconsiderada uma
retificação de DCTF feita antes de sua emissão, não se adentrando propriamente na questão
probante. Assim, preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial.
No mérito, em primeiro lugar, levanto aqui a dúvida em relação à própria
transmissão da DCTF retificadora, pois, além de na mesma não figurar o Recibo de Entrega
(vide fls. 030), ela, se efetivamente transmitida, teria sido em 22/12/2014, bem antes da
transmissão da DCOMP (24/08/2015, fls. 273), sendo o Despacho Decisório de 02/03/2016 (fls.
280), do qual o contribuinte foi cientificado em 10/03/2016 (fls. 286).
A DCTF, quando transmitida, imediatamente é processada, enquanto a
DCOMP passa primeiramente por uma análise eletrônica, que pode ser feita meses ou até anos
depois, a depender de critérios estabelecidos pelo SCC – Sistema de Controle de Créditos e
Compensação. Depois de feita esta análise, o resultado é enviado para o Sistema SIEF Processos,
que faz a emissão do Despacho Decisório, dentro do prazo para a homologação tácita (cinco
anos da transmissão da DCOMP).
No caso, então, é praticamente impossível que as alterações promovidas pela
suposta DCTF retificadora não tenham sido tomadas por base na análise eletrônica da DCOMP.
De toda forma, mesmo que se admita o contrário, é mais que assente a
jurisprudência do CARF no sentido de que não é bastante a apresentação de DCTF retificadora
sem que se faça prova do direito creditório, mediante a escrituração contábil e fiscal, o que deve
ser feito até a Manifestação de Inconformidade, sob pena de preclusão (algumas decisões
relativizam esta exigência, aceitando provas trazidas posteriormente).
Assim entende também esta Turma, conforme Acórdão no 9303-009.179 de
17/06/2019, de lavra do ilustre Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO
DIREITO DE CRÉDITO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.119 - CSRF/3a Turma
Processo no 13896.900535/2016-62

É ônus do interessado demonstrar a certeza e liquidez de seu crédito, apresentando os
documentos e elementos de sua contabilidade que demonstram referido direito. É
irrelevante se as declarações retificadoras foram apresentadas antes ou após a emissão
do despacho decisório que indeferiu as compensações.
Quanto à retificação das DCTF, o Parecer Normativo Cosit no 2/2015 veio para
padronizar o entendimento das DRJ, no sentido de acatar a retificação mesmo após a ciência do
Despacho Decisório (algumas não aceitavam nem mesmo depois da transmissão da DCOMP),
sendo dada a oportunidade ao contribuinte de apresentar provas do direito creditório, cuja análise
pode levar até mesmo a Unidade de Origem, em procedimento de diligência, reconhecê-lo, sem
retorno ao contencioso.
No que se refere à autorregularização aventada pelo contribuinte no seu
Recurso Voluntário, ela foi implantada no SCC justamente para dar a oportunidade, durante a
análise eletrônica que faz o batimento DARF x DCTF for encontrada uma inconsistência, que ele
possa retificá-la.
No caso, se ele diz que retificou a DCTF antes da transmissão da DCOMP, não
faz sentido se falar em autorregularização.
Vejamos o que diz o Parecer Normativo:
2- ... a retificação da DCTF, sozinha, é suficiente para a comprovação do pagamento
indevido ou a maior?
Não, a DCTF por si só não é suficiente para a comprovação do pagamento indevido ou
a maior. É necessário que os valores informados na DCTF estejam coerentes com outras
declarações enviadas à RFB, a exemplo da DIPJ, DACON, DIRF, em cada caso, ou
confirmados por documentos fiscais ou contábeis acostados aos autos. Isso porque a
existência de crédito líquido e certo é requisito legal para a concessão da compensação
(CTN, art. 170). A divergência entre os valores informados na DCTF em relação a
outras declarações não elidida por provas, afasta a certeza do crédito e é razão suficiente
para o indeferimento da compensação.
Novamente, aí, a questão probante.
À vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto
pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital